Tribunal: TJDFT
Processo: 0741452-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS. MANDATO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO. CONCERTAÇÃO PELOS PATRONOS EM NOME DO PATROCINADO. MONTANTE RESERVADO AO MANDANTE. REVERSÃO. AUSÊNCIA. MANDATÁRIOS. DEVER DE PRESTAR CONTAS. OBRIGAÇÃO LEGAL. RECONHECIMENTO DO ENCARGO IMPOSTO POR IMPERATIVO LEGAL. OBRIGAÇÃO RECONHECIDA. CONTAS PRESTADAS. UNIFICAÇÃO DAS FASES DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SALDO CREDOR FAVORÁVEL AO AUTOR. CONTAS JULGADAS SATISFATÓRIAS. SALDO DELIMITADO. FIXAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO MANDANTE PARA A REALIZAÇÃO DO ACORDO. PODERES ESPECÍFICOS (CPC/73, ART. 38 – NCPC, ART. 105). OUTORGA. OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE DA TRANSAÇÃO REALIZADA. CONTROVÉRSIA QUE REFOGE À MATÉRIA PASSÍVEL DE APRECIAÇÃO NA AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS. PROCEDIMENTO ESPECIAL. APURAÇÃO. DESCABIMENTO. VERBA SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPUTAÇÃO AOS OBRIGADOS. PRESERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA (CPC, ARTS. 9o E 10). INFRINGÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CONTRARRAZÕES DOS RÉUS. PRELIMINAR. APELAÇÃO DO CREDOR DAS CONTAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. POSTULAÇÃO NO GRAU RECURSAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA E EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DOS RÉUS CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A insurgência trazida em sede recursal, mas cujas teses erigidas, em desatino com o decidido, não encontram paralelo naquilo que fora apreciado pelo Juízo a quo, não se cuidando de matéria superveniente ao provimento sentencial ou questão que possa ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, deve ser infirmada, por qualificar inadmissível inovação processual, sob pena de malferirem-se as comezinhas normas de direito instrumental, as quais, por sua vez, destinam-se ao adequado equacionamento da lide volvida ao Poder Judiciário, daí resultando que seu enfrentamento, a par de encerrar nítida violação do duplo grau de jurisdição, mediante a supressão da instância originária, deixa de observar o princípio do devido processo legal.
2. O princípio do contraditório pautado sob a forma da prevenção da decisão surpresa, destinando-se à preservação do pleno exercício do direito à defesa e a prevenir a violação à colaboração e ao diálogo jurídico estabelecido no ambiente processual, deve ser prestigiado como postulado inerente ao processo como método de resolução pública, justa e equilibrada dos litígios, não implicando violação ao postulado o acolhimento do pedido se não agregado aos autos nenhum fato ou fundamento sobre os quais não foram ouvidas previamente as partes, tornando inviável que o assimilado na sentença seja interpretado como decisão surpresa se lhe fora franqueada a oportunidade adequada para se defender (CPC, arts. 9o e 10).
3. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação dos fatos controvertidos e do litígio que enlaçara as partes e tendo sido oportunizada ao autor manifestação sobre as contas prestadas pelos réus, que, assimilando a obrigação lhes afetada, realizaram a obrigação antes mesmo da prolação de determinação judicial nesse sentido, ensejando a unificação das fases da ação de prestação de contas, o julgamento da lide mediante apreciação das contas prestadas se conforma com o devido processo legal, refletindo o procedimento o procedimento ao qual está sujeita, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa e/ou decisão surpresa (CPC, art. 550, §§2o, 3o e 6o).
4. A ação de exigir de contas é sujeita a procedimento especial compartimentado em duas fases, estando a primeira fase destinada à aferição da subsistência da obrigação de dar contas e do direito de exigi-las e, eventualmente, ao exame das contas prestadas se reconhecida a obrigação, quando será encaminhada a solução concentrada; a derradeira fase da lide, a seu turno, controvertida a obrigação de dar contas, é dependente da resolução da fase antecedente, e, reconhecida e cominada a obrigação de prestar contas, está reservada à apreciação do acerto e lisura das contas apresentadas, quando, então, deverá ser emitido pronunciamento valorativo sobre a prestação levada a efeito.
5. Assimilada a obrigação de prestar contas e formulada prestação destinada a cumprir o encargo por parte da ré, o procedimento resta concentrado em fase única, demandando o desate da ação de prestação de contas a apreensão da higidez das contas formuladas e à apuração da subsistência de saldo credor e em favor de qual dos litigantes, donde, apurado que os réus, em tendo atuado como patronos do autor em ação de execução finalizada por meio de acordo homologado judicialmente, consoante os termos dos poderes que lhes haviam sido outorgados, prestaram satisfatoriamente as contas dos serviços prestados e dos valores decorrentes a transação extrajudicial havida, recolhendo o devido ao patrocinado, as contas devem ser reputadas boas, desobrigando-os.
6. Prestadas as contas e reconhecido o crédito da titularidade do autor segundo a prestação de serviços havida e apurado com o patrocínio realizado em seu favor pelos réus, não tendo impugnado as contas prestadas, o objeto cognoscível no ambiente da ação de exigir contas se realiza, não sendo viável que, no seu ambiente, o autor, como mandante e credor do saldo reconhecido, precipite debate sobre a higidez da transação concertada pelos mandatários em seu nome da qual germinara o crédito, porquanto matéria a ser debatida, se o caso, em sede apropriada, porquanto adstrita à higidez do negócio jurídico celebrado em seu nome, e não à prestação das contas dos importes consolidados em razão da transação firmada pelos réus como patronos e mandatários.
7. O princípio da causalidade que restara albergado pelo legislador processual como balizador da distribuição dos encargos sucumbenciais traduz a contrapartida que a invocação da tutela jurisdicional encerra, resultando no risco que a parte assume de, residindo em juízo, sujeitar-se aos encargos processuais se eventualmente não obtém êxito na prestação que deduzira ou, em contraposição, de ter ensejado a invocação da interseção judicial como forma de efetivação do direito material.
8. A evitabilidade da lide, enquanto critério da causalidade, impõe que aquele que deflagrara a situação jurídica conflituosa e impulsiona incautamente a máquina judiciária deve responder pelas despesas do processo, inclusive honorários advocatícios, não se encerrando na simples identificação da parte vencida e da parte vencedora da demanda, derivando dessa certeza que, acolhido o pedido formulado em ambiente de ação de exigir contas, devem os réus serem sujeitados aos encargos inerentes à sucumbência, inclusive porque fora sua omissão em dar as contas demandadas que deflagrara a lide.
9. Elucidada positivamente a ação de exigir contas, ensejando a prolação de sentença que reputara satisfatórias as contas apresentadas, concluindo pela subsistência do crédito reconhecido em favor do autor, a apreensão enseja a constatação de que os réus devem suportar, como expressão do princípio da causalidade que pauta a distribuição da sucumbência, as verbas de sucumbência, notadamente os honorários advocatícios, precipuamente porque, aliado ao fato de que saíram vencidos, fora sua inércia que deflagrara a lide.
10. Apelação do autor parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Apelação dos réus conhecida e desprovida. Inovação recursal reconhecida. Unânime.